Tribunal: TJMT
Processo: 1015949-19.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015949-19.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATHAN VINICIUS MARTINELO - CPF: 055.604.931-47 (APELANTE), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 007.409.452-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS UCHOA FEITOZA - CPF: 014.217.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLA PRICILA MOURA DA SILVA - CPF: 006.527.832-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO – RÉU INTIMADO POR EDITAL ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DILIGÊNCIA – MERO CONTATO TELEFÔNICO COM A VÍTIMA DIZENDO QUE O RÉU ESTÁ EM LOCAL DESCONHECIDO – RECURSO
PROVIDO – DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

“(...) A intimação das medidas protetivas de urgência pode ser feita por edital, desde que todas as possibilidades de intimação pessoal tenham sido esgotadas, o que não se verificou na espécie. Dessa forma, não houve, efetivamente, intimação pessoal do acusado, mas, sim ficta, isto é, presumida, de modo que não há como presumir o dolo. Assim, é de rigor a absolvição do acusado. (...)”
(TJ-MG - APR: 00054435220228130056, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 29/03/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/03/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Nathan Vinicius Martinelo
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara de Sinop/MT
., que o condenou como autor do delito de
Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
(art. 24-A, Lei n°. 11.340/06), à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
(Id. 209267261).

Em suas
razões
recursais, a Defesa almejou a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, alegando que
não foi devidamente intimado
acerca das medidas protetivas de urgência concedidas a vítima (Id. 209267264).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 209267273);
igualmente
a PGJ em parecer, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 213685669):

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. EVIDENCIADO O DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS. CIENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS POR INTIMAÇÃO VIA EDITAL. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO REVOGA TACITAMENTE AS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que o apelante
Nathan Vinicius Martinelo
e a vítima
T. P. M. S.
conviveram maritalmente por cerca de quatro anos, contudo, em razão de conduta envolvendo violência doméstica por parte de
Nathan
, a vítima solicitou Medidas Protetivas de Urgência em seu favor.

Consta na exordial acusatória que
Nathan
foi intimado por edital no dia 19.5.2023 e, mesmo assim, no dia 31.5.2023 (por volta das 23 horas, na Rua Perugia, no. 55, Residencial Florença, Sinop/MT), ele foi até a residência da vítima, descumprindo deliberadamente a decisão judicial. Além disso, na mesma ocasião, após desentendimento com a vítima, ele desferiu socos e chutes nas pernas dela e a ameaçou dizendo
“que se chamasse a polícia para ele, a mataria quando fosse libertado”
.

Ele foi denunciado por autoria dos crimes de Lesão corporal qualificado (art. 129, § 13°, CP), Ameaça (art. 147, CP) e Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A, Lei n°. 11.346/06) e, após a regular instrução processual, foi absolvido quanto aos crimes do art. 129, § 13°, CP e art. 147, CP; e, condenado como autor do delito previsto no art. 24-A, Lei n°. 11.346/06, à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto.

Neste grau de jurisdição,
almejou a absolvição por atipicidade da conduta, alegando que
não
foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas de urgência concedidas às vítimas, sendo inválida a citação via edital para essa finalidade.

Em consulta aos Autos de Medida Protetiva n°. 1014130-47.2023.811.0015 (Pje de primeiro grau), extrai-se que, no dia 16.5.2023, a vítima registrou boletim de ocorrência solicitando a concessão de medidas protetivas em desfavor do apelante, as quais, no mesmo dia, foram deferidas em sede de plantão judiciário (Id. 117919103). Ainda em 16.5.2023, o
decisum
foi encaminhado para o devido cumprimento e o oficial de justiça certificou que entrou em contato telefônico com a vítima intimando-a do teor da decisão, lhe encaminhando cópia via
WhatsApp
.

Na mesma oportunidade, no que tange à intimação do apelante, o meirinho certificou o seguinte (Id. 117945534):

“CERTIFICO E DOU FÉ, em contato com a vítima esta me declarou residir atualmente no seguinte endereço: RUA PERUGIA, 55, APARTAMENTO 05, RESIDENCIAL SANTA CECÍLIA, SINOP, e que Ofensor NATHAN VINÍCIUS MARTINELO, residia no mesmo endereço, no entanto, após ser detido pela ocorrência destes fatos, retirou os seus objetos pessoais da residência e saiu para rumo ignorado, sem deixar endereço e que também não possui contato telefônico. Assim sendo, em face desta informação e da não localização do ofensor, devolvo este respeitável mandado ao sistema devidamente cumprimente para os devidos fins”

Diante do teor dessa certidão, o magistrado
a quo
determinou a intimação do apelante via edital (Id. 118136007), o que foi cumprido em 19.5.2023 (Ids. 118185004 e 118185008).

Em 31.5.2023, o apelante foi preso em flagrante delito por descumprimento das medidas protetivas de urgência, o que originou a condenação contra a qual se insurge neste apelo.

Diante desse contexto, nota-se que, ao cumprir a ordem de intimação, o oficial de justiça não empreendeu qualquer diligência a fim de localizar o apelante; ele sequer deslocou-se até o endereço indicado nos autos, se limitando a aceitar a assertiva da vítima de que o apelante estaria em local desconhecido e que não possui contato telefônico.

Destaca-se aqui, que a vítima relatou residir no mesmo endereço indicado como sendo o do apelante, dizendo que ele não estaria no local, contudo, o meirinho deixou de conferir a veracidade dessa informação, até mesmo porque, ao ser ouvida na delegacia no dia em que registrou o boletim de ocorrência, a vítima declarou residência em outra localidade (Rua Jacarandá, n°. 246, Santarenzinho, Santarém/PA).

No caso, evidente que nenhuma diligência foi realizada a fim de localizar o apelante para intimá-lo acerca das medidas protetivas de urgência e, mesmo diante desse precário cenário, o magistrado primevo, sem determinar qualquer diligência visando localizar o endereço do apelante, determinou sua intimação por edital. Portanto, no caso dos autos, em que não foram esgotadas todas as medidas necessárias para localização do apelante, é inválida sua intimação via edital.

Sobre a matéria, acompanho o entendimento de que
“(...)
A intimação das medidas protetivas de urgência pode ser feita por edital,
desde que
todas as possibilidades de intimação pessoal tenham sido esgotadas
, o que não se verificou na espécie. Dessa forma, não houve, efetivamente, intimação pessoal do acusado, mas, sim ficta, isto é, presumida, de modo que não há como presumir o dolo. Assim, é de rigor a absolvição do acusado. (...)”
(TJ-MG - APR: 00054435220228130056, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 29/03/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/03/2023).

No mesmo sentido, colaciono julgado do TJPR:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
INTIMAÇÃO POR EDITAL, SEM QUE TENHAM SIDO ESGOTADAS TODAS AS POSSIBILIDADES DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU
.
INCERTEZA QUANTO À EFETIVA CIÊNCIA DA ORDEM JUDICIAL INIBITÓRIA. DÚVIDA SOBRE TER O RÉU AGIDO COM DOLO DE DESCUMPRIR AS MEDIDAS PROTETIVAS E, POR CONSEGUINTE, DE SER TÍPICA SUA CONDUTA
. INCIDÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DO PRINCÍPIO
“IN DUBIO PRO REO”
. (...)”
(TJPR - APL 0014585-82.2019.8.16.0030, Relator Adalberto Jorge Xisto Pereira, 1a Câmara Criminal, Publicação: 06/09/2022)

Nesse prisma, considerando a invalidade da intimação por edital do apelante, inexistindo, portanto, prova da sua ciência acerca das medidas protetivas de urgência, impõe-se concluir que não restou comprovado do dolo da conduta.

Diante disso, é impositiva a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP (atipicidade).

Eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não pode ser considerada válida a intimação das medidas protetivas de urgência por edital quando não restar demonstrado pelo oficial de justiça que foram esgotados todos os meios possíveis para se encontrar pessoalmente o acusado, especialmente se ele foi encontrado e preso poucos dias depois, sendo imperiosa, pois, sua absolvição do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Recurso provido.” (N.U 1001173-47.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Nesse contexto, inexistindo dolo de descumprimento da medida protetiva, não há se falar em crime. Com efeito, não se pode presumir que o agente atuou com dolo quando não obteve válido conhecimento da decisão.

Diante do exposto, em
dissonância do parecer
da PGJ,

dou provimento
ao recurso para
absolver

Nathan Vinicius Martinelo
da autoria do crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
, assim procedendo com base no art. 386, inciso III do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024